Tribunal: TJDFT
Processo: 0055782-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Apelação cível - Compra e venda de imóvel rural. Sobreposição de áreas. Inadimplemento contratual.

1. Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória por inadimplemento contratual – CCB 205. A prescrição trienal prevista no CCB 206, § 3o, IV, alcança apenas as pretensões alicerçadas em responsabilidade extracontratual.

2. Comprovada a sobreposição, é devida a restituição do valor pago pela área sobreposta.